Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME PELA DECADÊNCIA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DECADENCIAL ULTRAPASSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, ao advogado constituído pelo querelante deve ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, com registro do resumo do fato criminoso.
2. Eventual irregularidade na procuração pode ser sanada, mas apenas no curso do prazo decadencial.
3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a decisão que rejeitou a queixa-crime, em razão da decadência.